Tribunal: TJDFT
Processo: 0709092-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. EQUIPAMENTO DE RAIO-X. PEDIDO MÉDICO DE EXAME. NÃO REALIZAÇÃO NO DIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação existente entre partes em que haja liame de consumo, conforme o disposto nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990.
2. O microssistema consumerista prevê a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, na qualidade de fornecedor de serviços, pelos danos causados aos seus pacientes.
3. A não realização de exame de Raio-X pedido pelo médico, por culpa do hospital, causou danos ao consumidor, sendo desnecessário discutir eventual erro médico.
4. Paciente que permanece a noite inteira sem o diagnóstico da extensão da fratura em membro superior, agravando a situação física e psicológica, tem sua dignidade humana atingida, configurando, também, dano in re ipsa.
5. Na fixação da indenização por dano moral deve-se levar em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
6. Recurso não provido.